Tribunal: TJES
Processo: 5008474-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de Protesto; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008474-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUFATO IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.

AGRAVADO: Z1+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FUNDO DE INVESTIMENTO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO ADMINISTRADOR NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por RUFATO IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão da SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. e de seu diretor, Sr. Daniel Doll Lemos, no polo passivo da execução ajuizada em face do extinto Z1+ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. A agravante busca a responsabilização dos administradores pelo cumprimento da condenação imposta na sentença, que reconheceu a inexigibilidade de títulos protestados e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a simples comprovação da condição de administrador do fundo executado é suficiente para ensejar a sua inclusão, bem como a de seus diretores, no polo passivo da execução da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade dos administradores de fundo de investimento não decorre automaticamente do exercício de suas funções, sendo necessário demonstrar conduta culposa ou dolosa que tenha causado prejuízo, nos termos do art. 1.368-E do Código Civil.

O administrador do fundo atua como prestador de serviços fiduciários e, por essa razão, responde apenas pelos prejuízos decorrentes de dolo ou má-fé no exercício de suas atribuições, não se presumindo sua responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fundo.

A jurisprudência do STJ autoriza a responsabilização do administrador apenas em ações de reparação por má gestão ou liquidação inadequada do fundo, o que não foi alegado nem comprovado pela agravante.

A inexistência de alegações ou provas mínimas de má administração ou liquidação temerária impede a responsabilização subjetiva dos administradores e inviabiliza sua inclusão no polo passivo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão do administrador de fundo de investimento no polo passivo da execução de sentença exige a demonstração de conduta dolosa ou culposa no exercício de suas funções, não sendo suficiente a mera comprovação de sua condição de gestor.

O administrador responde por prejuízos causados ao fundo ou a terceiros somente quando demonstrada má-fé ou dolo, conforme dispõe o art. 1.368-E do Código Civil.

A jurisprudência do STJ admite a legitimidade passiva do administrador apenas em ações de reparação por má liquidação ou gestão do fundo, não sendo aplicável em execução baseada apenas na condição de administrador.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RUFATO IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 8838494), que, nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de
Z1+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
,

indeferiu o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial da agravada.

Em suas razões apresentadas no evento nº 8837462, a empresa agravante, em resumo, sustenta que
(i)
o pedido de inclusão dos administradores se deu com base em documentação pública e idônea que comprova que a SOCOPA e o Sr. Daniel Doll Lemos exerciam, à época dos fatos, a administração do fundo executado; e que
(ii)
sendo o fundo despersonalizado, a responsabilidade pela sua gestão e liquidação recai sobre os seus administradores, conforme disposições das Instruções CVM nº 306/99 e 409/04, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.834.003/SP).

Na origem, a recorrente ajuizou a referida ação com o escopo de obter a declaração de inexigibilidade de títulos protestados, o cancelamento destes e a reparação pelos danos morais decorrentes da indevida negativação, obtendo êxito, por sentença, no reconhecimento da inexigibilidade dos títulos e na condenação solidária da ré Z1+ FIDC FINANCEIROS E MERCANTIS – FUNDO DE INVESTIMENTOS FACTORING ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Com o trânsito em julgado da sentença, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, quando a parte exequente, ora agravante, requereu a inclusão de SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. e de seu diretor, Sr. Daniel Doll Lemos, no polo passivo da execução, sob o argumento de que ambos exerceram a administração do fundo executado, que já se encontra extinto.

A decisão agravada indeferiu tal pedido sob o fundamento de ausência de comprovação de que os requeridos integravam o quadro societário da executada, determinando a intimação da exequente para juntar documentos que comprovassem tal vínculo.

Não obstante a agravante demonstre, por meio do regulamento do Z1+ FIDC, que sua administração era promovida pela SOCOPA, tal circunstância não basta para a inclusão desta no polo passivo do cumprimento de sentença, tampouco de seus diretores.

Isso porque, o
administrador do FIDC
atua como prestador de serviços fiduciários. Sua responsabilidade deve ser apurada nos limites do exercício de suas funções, nos termos do regulamento do fundo e da legislação aplicável. A regra é que
ele não responde pessoalmente por obrigações do fundo
, exceto em caso de dolo ou culpa, conforme norma insculpida no artigo 1.368-E,
caput
,

do Código Civil, abaixo transcrito:

Art. 1.368-E. Os fundos de investimento respondem diretamente pelas obrigações legais e contratuais por eles assumidas, e os prestadores de serviço não respondem por essas obrigações, mas respondem pelos prejuízos que causarem quando procederem com dolo ou má-fé.

Desse modo,
não se presume automaticamente
a responsabilidade do administrador após o encerramento do fundo.

Note-se que a jurisprudência invocada nas razões recursais, oriunda do colendo Superior Tribunal de Justiça, assenta a legitimidade passiva do administrador para figurar em demanda em que se pretende a reparação de supostos danos resultantes da inadequada liquidação da aludida comunhão de recursos financeiros, e não pelo simples exercício da administração do fundo, conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FUNDO DE INVESTIMENTO. LIQUIDAÇÃO. NORMAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
3. O administrador
de um fundo de investimento é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a reparação de supostos danos resultantes da inadequada liquidação da aludida comunhão de recursos financeiros.
4. Hipótese em que o administrador foi demandado pelo fato de ter realizado a liquidação do fundo de investimento, mediante distribuição do patrimônio líquido entre os cotistas, sem o prévio pagamento de um suposto passivo. 5. A satisfação integral do passivo antes da partilha do patrimônio líquido entre os cotistas está, em regra, inserida entre as atribuições do administrador, sendo dele a responsabilidade, em tese, por eventuais prejuízos que guardem nexo de causalidade com a inobservância desse mister. 6. Independentemente de previsão legal ou regulamentar específica, a realização do ativo, a satisfação do passivo e a partilha do acervo líquido entre os cotistas são atribuições dos liquidantes das massas patrimoniais em geral. 7. A sujeição da lide à jurisdição estatal e a prescrição são questões de ordem pública que podem ser examinadas a qualquer tempo pelas instâncias ordinárias, independentemente de provocação. 8. Se a pretensão deduzida na inicial não se confunde com o adimplemento do contrato que garantia aos autores a opção de compra de um determinado número de ações por um preço simbólico caso verificada a condição suspensiva pactuada, não se aplica a cláusula compromissória nele contida. 9. Termo inicial do prazo de prescrição para a respectiva pretensão de natureza reparatória que deve ser contado a partir da liquidação questionada, ocorrida no final do ano de 2013. 10. A denunciação da lide é obrigatória somente quando o litisdenunciado está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar a parte em ação regressiva, não sendo admitida tal modalidade de intervenção de terceiros quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso. 11. Recurso especial não provido (STJ - REsp: 1834003 SP 2017/0254167-9, Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 01/02/2021) (Sem grifos no original).

Assim, a mera apresentação de documentos que indicam a extinção do fundo e a identidade de seus administradores não é suficiente para presumir responsabilidade.

Ausente, portanto, prova mínima da má gestão ou liquidação temerária, o que aliás sequer restou alegado no recurso, a responsabilização dos agravados — SOCOPA e Daniel Doll Lemos — não merece prosperar, sob pena de se instaurar responsabilidade objetiva incompatível com a legislação aplicável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.